Tribunal: TJPA
Processo: 0807061-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807061-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: G. D. S. V.

REPRESENTANTE: LUCIANA CORREA DE SOUSA

AGRAVADO: OSCAR DIAS VIEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – PEDIDO NA EXORDIAL DE AUMENTO PARA 40% – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVADO COMPROVOU QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ATENDE AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GABRIEL DE SOUSA VIEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém que, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS (Processo nº.
0821855-10.2020.8.14.0301
), deferiu o pedido de minoração de alimentos, nos seguintes termos:

“[...]
Acolho o parecer do Ministério Público
id

nº.
27505991
e considerando que o requerido trouxe aos autos seu contracheque referente ao mês de junho/2020, no qual é possível constatar que ele exerce o cargo de assessor técnico, junto à Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua/PA, percebendo rendimentos líquidos na ordem de R$ 1.858,43 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) necessária a modificação do valor dos alimentos provisórios, considerando que
a pensão alimentícia arbitrada, de 2,8 (dois vírgula oito) salários mínimos, ultrapassa os rendimentos mensais percebidos pelo alimentante.

Desta forma, determino que a pensão alimentícia retorne ao percentual anteriormente fixado em ID nº 16270127, qual seja:
30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios. Oficie-se à fonte pagadora nesse sentido.

Ademais, é imperioso que o direito de visitas do pai em relação ao filho seja desde logo regulamentado provisoriamente, pois a convivência entre pai e filho, além de ser um direito do genitor que não esteja com a guarda, assegurado pelo art. 15 da Lei nº 6.515/77, também o é do próprio menor. assim sendo, determino que o convívio possa ocorrer da seguinte forma: O pai poderá desfrutar da companhia do filho em finais de semana alternados, iniciando às 18h de sexta-feira e findando ao domingo, no mesmo horário (com pernoite); nas férias escolares, deverá ser garantido ao pai o direito de permanecer com o filho menor durante 15 (quinze) dias seguidos; nos feriados, o convívio deverá ocorrer de forma alternada; e no Dia dos Pais e no Dia das Mães, assim como nos aniversários dos genitores, o menor ficará com o respectivo homenageado.

E para devido prosseguimento do feito determino a intimação das partes, no prazo comum de 10 dias, para apresentarem os pontos controvertidos e indicarem as provas que ainda pretendem produzir”
[...]” (grifos no original).

Em sede de exordial, o agravante alega que possui problema de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), necessitando de cuidados regulares com médicos e psicologia. Alegou que a decisão impugnada carece de fundamentação e que o agravado possui outras fontes de rendas, com os rendimentos de alugueis de imóveis de sua propriedade. Pleiteia a fixação no valor pleiteado na exordial, de 40% dos rendimentos do alimentante.

Indeferida a antecipação de tutela, por ausência dos requisitos do art. 1019, I, do CPC (ID nº.
6461867
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, afirmou que é funcionário público municipal de Ananindeua/PA, conforme contracheque em anexo, onde percebe a quantia mensal de pouco mais de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais); além de ser convivente em união estável e com uma bebê recém nascida com 6 meses de vida, vive em imóvel alugado, e, apesar do alardeado pela petição inicial, não possui condição financeira favorável e abastada. Por fim, requereu que fosse negado provimento ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo CONHECIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento e NÃO PROVIMENTO do pleito (ID nº. 8057495).

É relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo pedido de minoração de alimentos fixados em decisão interlocutória pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém. O Magistrado de 1º Grau fixou o valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante. O alimentando recorre pleiteando a fixação em 40% (quarenta por cento).

Prima facie
, deve-se salientar que, nas ações envolvendo alimentos de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos
princípios da
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
,
senão vejamos
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifos nossos).

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Artigo 18
. Item
1. Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança). Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança.
Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança
(grifos nossos).

Além disso, é cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Além disso, recorde-se que a fixação dos alimentos deve
estar, sempre, pautada pelo trinômio
necessidade-capacidade-proporcionalidade
.
Nesse sentido, observe-se salutar lição doutrinária acerca do tema:

“As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a fixação do
quantum
alimentar, portanto,
leva-se me contra a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão
[...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.
Deve ser provada
por quem pleiteia os balimentos [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Pois bem, após detida análise dos autos,
entendeu-se que andou bem o Magistrado de 1º Grau em fixar o valor dos alimentos no valor em 30% dos rendimentos do alimentante.
Nesse sentido, tem-se parecer do Ministério Público de 2º Grau, senão vejamos:

“Dessa forma, compreende-se que, para que seja concedida a majoração da verba alimentar prestada, é necessário que o agravante comprove a necessidade do aumento desta.
Compulsando os autos e em análise não exaurinte dos documentos acostados pela parte Agravante, verifica-se que esta não logrou êxito em provar a possibilidade de majoração do valor dos alimentos provisórios.

Apesar do Agravante afirmar que o Agravado é assessor político recebendo o salário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que recebe rendimentos de inúmeros aluguéis de imóveis de sua propriedade, nos autos há prova de que o genitor exerce o cargo de assessor técnico junto à Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua/PA, percebendo rendimentos líquidos na ordem de R$ 1.858,43 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) (Num. 5702392 - Pág. 12/14).

Ademais, não há qualquer informação nos autos principais e nem nos anexos do agravo, de que o Agravado possui outras rendas que justificassem a majoração dos alimentos.

Logo, em digressão do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, afigura-se
acertada a manutenção dos alimentos no valor de 30% dos rendimentos do agravado
, ao menos cognição sumária. Nesse sentido, observe-se julgados nesse sentido, inclusive estabelecendo o mesmo
quantum
do Magistrado de Piso em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA. O art. 4º da Lei n. 5.478/1968 (Lei de Alimentos) propicia a base legal para o arbitramento de alimentos provisórios nas ações de alimentos, independentemente da demonstração de periculum in mora, nas hipóteses em que o pedido estiver fundado em prova pré-constituída da obrigação alimentar.
A fixação dos alimentos funda-se precipuamente em um juízo de razoabilidade, pautado no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a salvaguardar o alimentando do absoluto desamparo material, sem retirar do alimentante a capacidade de satisfazer suas próprias necessidades essenciais
.

(TJ-MG - AI: 10000210930343001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
– RECURSO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PERMISSÃO LEGAL DE DECISÃO SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – ARTIGO 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC – CONTRADITÓRIO POSTERGADO GARANTIDO – ALIMENTOS – PEDIDO EXCLUSIVO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADES PRESUMIDAS DE FILHO MENOR DE IDADE – PENSÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO QUE NÃO INVIABILIZA DO SUSTENTO DO ALIMENTANTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO JUSTIFICA A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS –
CRIANÇA QUE DEMANDA TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE NO MOMENTO ATUAL
– GENITORA QUE SUPORTA COM A MAIOR PARTE DOS GASTOS – VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE RESPEITA A CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERIDO COM BASE NOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0069639-55.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00696395520218160000 Cascavel 0069639-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 27/06/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão pela qual foram fixados alimentos provisórios para o menor (3 anos e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista) em 30% dos rendimentos líquidos do genitor
, em caso de emprego, ou 30% do salário-mínimo. Irresignação do requerido/genitor.
Aduz cuidar do menor, agendando suas consultas e levando-o para as terapias, bem como ter despesas com o próprio tratamento de TDAH
. Pretensão de minoração dos alimentos provisórios para 50% do salário-mínimo. Impossibilidade. Agravante não comprovou estar a sua subsistência comprometida. Oficial da Defensoria Pública, percebe cerca de R$ 3.800,00 mensais. Possibilidade de arcar com os alimentos provisórios, fixados em cognição sumária. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 20626759620228260000 SP 2062675-96.2022.8.26.0000, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 23/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (grifos nossos).

Enfim, entende-se que a manutenção da sentença impugnada vai ao encontro do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e é suficiente suprir as demandas da alimentanda
quanto
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, e, sobretudo, à dignidade, na esteira dos princípios da prioridade absoluta
, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
(art. 227, da CF; art. 3º do ECA e art. 18,
item
1, do Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança)).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo na íntegra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4ª Vara de Família de Belém, na esteira do entendimento do d. Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, 23 (vinte e três) de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024